Tribunal: TJSP
Processo: 2325258-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender o desconto de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, alegando a autora ser portadora de doenças que causam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender o desconto de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, alegando a autora ser portadora de doenças que causam paralisia irreversível e incapacitante, pleiteando isenção nos termos do artigo 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/88.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria devido à alegada paralisia irreversível e incapacitante.

III. Razões de Decidir
3. A tutela de urgência exige prova da probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso, pois a documentação apresentada não comprova paralisia irreversível e incapacitante, mas sim processo degenerativo articular.
4. A pretensão da agravante tem caráter satisfativo e encontra óbice no artigo 1o, § 3o, da Lei Federal no 8.437/92, que veda a concessão de medida liminar que esgote o objeto da ação contra o Poder Público.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A isenção de Imposto de Renda requer comprovação de doença listada no artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/88. 2. Medidas liminares não podem esgotar o objeto da ação contra o Poder Público.